Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006867-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 496.035.581-68 (RECORRENTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 108.581.164-64 (RECORRIDO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1006867-08.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO: LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO ART. 42, DA LEI 9.099/95 – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O prazo para apresentar recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, a teor do art. 42 da Lei no 9.099/95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido cominatório de desfazimento de fossa séptica construída em terreno pertencente à parte recorrida e danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.

1.2. Preliminar de nulidade da sentença.

2. Mérito.

2.1. Afirma que a parte recorrida não comprovou a propriedade do imóvel tido por invadido.

2.2. Alternativamente, postula a redução do valor indenizatório por danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz de Primeira Instância.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade recursal, e no mérito, rebate as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar

1.1.
Da prejudicial de conhecimento recursal
.

Rejeito tal pleito recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que r. sentença fustigada foi disponibilizada no DJE dia 01, publicado no dia 02.12.2020, iniciando-se o prazo recursal em 03/12/2020, findando-se em 17/12/2020, em razão do disposto no art. 42, caput, da Lei n.o 9.099/95..

Ocorre que a parte recorrente apresentou o presente recurso cível somente em 30/04/2021, restando evidente a intempestividade recursal.

A jurisprudência hodierna converge nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 ( DEZ ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 8011524-71.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019).

EMENTA RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. O prazo para apresentar recurso inominado é de 10 ( dez ) dias, contados da ciência da sentença, a teor do art. 42 da Lei no 9.099/95.

(N.U 8010165-40.2017.8.11.0018, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de seu protocolo intempestivo.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, diante da intempestividade recursal.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021